Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DEVIDA. MULTA. ADEQUAÇÃO.
1. Devida a condenação da autora em litigância de má-fé por violar o dever de expor os fatos conforme a verdade, tendo alterado a realidade, em conduta desleal, com potencial de induzir o juízo a erro, além de acarretar prejuízos à parte adversa.
2. Indevida a readequação da multa por litigância de má-fé quando fixada de forma razoável e proporcional, atenta às peculiaridades da causa, à situação econômica da parte e ao grau de reprovabilidade da conduta.
3. Recurso conhecido e não provido.